Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742412-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravados: Edelma Aparecida Crescencio da Silva Reinaldo Cardoso Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0702519-70.2021.8.07.0010, assim redigida: “Promova-se o registro de levantamento de eventual suspensão processual no sistema PJe. Na petição de ID. 171528887, o exequente reitera pedido de expedição de ofício à SEFAZ para obtenção da ficha de cadastro. Observo que o argumento manejado já foi examinado na decisão retro (ID. 170469745), motivo pelo qual passo a reafirmá-lo. Na petição de ID. 169219535, o exequente requereu informações acerca do Cartório de Registro de Imóvel em que estaria registrado o bem. Conquanto agora o exequente intente esclarecer que o pedido, em verdade, seria para investigar qual Cartório de Notas estaria vinculado o imóvel, não há razão para entendimento diverso por este Juízo. Irrelevante a tese do devedor de que a realização de diligências, por si, demandariam muito tempo e gasto, uma vez que a ação executiva é promovida no seu exclusivo interesse, igualmente as medidas constritivas que requer, correndo às suas custas tudo que entender necessário para a investigação que julga adequada e necessária à satisfação do seu crédito. Não se faculta ao exequente a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição ao argumento do princípio da cooperação, tendo em vista que o Poder Judiciário reserva sua atuação a tão somente nos casos em que a medida se mostra impossível por conta própria do particular, sob pena do Juízo substituir a parte nos seus deveres e interesses processuais, em nítida ofensa à sua imparcialidade. Como dito, a questão somente assumiria relevo se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional, o que não se confunde com mero dispêndio de tempo. Portanto, sendo as informações públicas, impõe-se ao interessado realizar as diligências necessárias. Pelos motivos expostos, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, indicando bens penhoráveis dos devedores, sob pena de arquivamento nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 52042332) a sociedade anônima agravante alega, em síntese, que, a despeito de já terem sido promovidas diversas diligências, ainda não foi possível encontrar bens dos devedores passíveis de penhora para a satisfação integral do débito. Argumenta, nesse sentido, que formulou requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes aos recorridos, que ainda estejam pendentes de regularização. Em resposta ao aludido ofício a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal informou a existência de imóvel registrado em nome dos agravados localizado no Residencial Santos Dumont Quadra QRI 4 Lote 17, em Santa Maria. Em razão da diligência efetivada pela instituição financeira credora no sistema Eridf não ter localizado bens passíveis de penhora, a agravante argumenta ser admissível a expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação da “ficha de cadastro imobiliário” para verificar em qual cartório o bem foi registrado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que expeça ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com a solicitação das informações indicadas, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52042339). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinar ao Juízo singular que expeça ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com requisição de informações a respeito do cadastro de imóvel pertencente aos recorridos, que possivelmente está pendente de regularização. A análise dos autos do processo de origem evidencia que foram promovidas algumas diligências com o intuito de encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, sem que o respectivo crédito tenha sido integralmente satisfeito. Nesse contexto foi solicitada a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. O requerimento foi deferido por meio da decisão referida no Id. 165107998 dos autos do processo de origem, aos 12 de julho de 2023. Em resposta ao aludido ofício (Id. 166755078 dos autos do processo de origem), foi obtida a informação de que existe um bem imóvel registrado em nome dos recorridos localizado no Residencial Santos Dumont Quadra QRI 4 Lote 17, em Santa Maria. No caso em análise verifica-se que a credora diligenciou em cartórios extrajudiciais do Distrito Federal, aos 2 de dezembro de 2021 (Id. 122659359 dos autos do processo de origem) para obter informações a respeito de eventuais imóveis pertencentes aos devedores. No entanto o aludido bem não foi enconrado nos cartórios de imóveis do Distrito Federal. Por essa razão a recorrente requereu nova expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da “ficha de cadastro imobiliário” com o intuito de verificar em qual unidade registral o imóvel pertencente aos agravados teria sido registrado (Ids. 169219535 e 171528887 dos autos do processo de origem). O Juízo singular indeferiu o requerimento aludido sob o argumento de que ainda não foram esgotadas todas as diligências pelo credor (Ids. 170469745 e 172150956 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e de entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No caso em análise verifica-se que a instituição financeira credora diligenciou para obter, por meio dos diversos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud e Infojud), informações com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. Convém destacar que as pesquisas aludidas foram efetivadas em novembro de 2021. Aos 15 de junho de 2023, foi reiterada apenas a pesquisa por meio do sistema Sisbajud com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes aos devedores, sem êxito (Id. 162162259 dos autos do processo de origem). Nota-se que ainda existe a possibilidade de renovação, pela instituição financeira credora, da pesquisa de imóveis em cartórios extrajudiciais do Distrito Federal, bem como a consulta aos demais sistemas disponíveis, pois já houve o transcurso de quase 2 (dois) anos a partr da data das pesquisas promovidas no caso em análise. Com efeito, percebe-se que não houve nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias, mostrando-se inadmissível no presente momento a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da “ficha de cadastro imobiliário” de imóvel pertencente aos recorridos, ainda que esteja pendente de regularização. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA VIA SISBAJUD E RENAJUD. INFRUTÍFERAS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IRREGULARES. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício para a SEFAZ/DF, a fim de que forneça informações sobre eventuais imóveis irregulares que estejam vinculados à parte executada. 2. Se não foram esgotadas as medidas ordinárias, seja por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, seja pelas diligências passíveis de serem empreendidas pela própria parte, tal como a consulta ao sistema e-RIDF, a fim de localizar ativos para adimplir integralmente a dívida em nome do executado/agravado, não se verifica a excepcionalidade exigida para o envio de ofício à SEFAZ/DF. 3. Ademais, não há informação que indique a probabilidade da existência de imóvel irregular cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1667505, 07367667320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator